Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017156-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL LINS DOS SANTOS - CPF: 628.352.513-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA SOUSA MATOS - CPF: 628.123.643-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 060.797.861-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA FERREIRA - CPF: 048.298.503-88 (PACIENTE), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), FABIO OLIVEIRA ARAÚJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017156-35.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MERA IRREGULARIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A insurgência quanto à ausência de realização de audiência de custódia fica prejudicada diante do decreto de prisão preventiva
” (STJ. AgRg no RHC 162570 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 20/5/2022).

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” [Enunciado no 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Constatada a necessidade da segregação cautelar, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão, sendo irrelevante o fato de o paciente possuir predicados favoráveis.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017156-35.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Francisco da Silva Ferreira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, inciso I, III e IV, do CP [homicídio triplamente qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, asfixia e promessa de recompensa], art. 211 do CP [ocultação de cadáver] e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [corrupção de menores].

A impetrante sustenta que:
1)
a prisão provisória é ilegal, porquanto não foi realizada audiência de custódia;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP;
3)
"
a fuga do acusado foi meramente por medo de ser prejudicado por estar sendo culpado de um crime que não cometeu, bem como possuir antecedentes em outro Estado
";
4)
estão ausente os indícios de autoria, um dos pressupostos para decretação da prisão preventiva;
5)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente; alternativamente, pretende a substituição do claustro preventivo por medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 141165179).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 142953161).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 145585159).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017156-35.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Inicialmente,
Francisco da Silva Ferreira
teve sua prisão temporária decretada pelo juízo de origem, em decisão assim fundamentada:

“
VISTO,

Trata-se de pedido de prisão temporária apresentado pelo DELEGADO DE POLÍCIA DE PARANATINGA em desfavor de FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, MAXWELL LINS DOS SANTOS, JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA e MARIA FRANCISCA DE SOUSA MATOS, todos devidamente qualificados nos autos.

Com vista dos autos, o Ministério Público aportou parecer favorável à prisão temporária dos representados (Ref. 68356193).

Os autos vieram-se conclusos.

O pedido deve ser deferido pelas razões a seguir expostas.

Como é de conhecimento, a determinação de prisão temporária deve ser fundada em fatos concretos que indiquem a sua real necessidade, atendendo-se os requisitos descritos na Lei.

De logo, da leitura do artigo 1o, da Lei no 7.960/89 evidencia-se que o objetivo primordial da prisão temporária é acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delict e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação.

Logo, ocorrendo situação concreta que ponha em risco o êxito dessa atividade investigatória oficial, o Estado deve intervir, cautelarmente, sacrificando temporariamente a liberdade da pessoa investigada.

Portanto, a exigência cautelar a justificar a medida reside na constatação de que a prisão é “imprescindível para as investigações do inquérito policial” (inciso I, do art. 1o, da Lei no 7.960/89). Não se trata, destaque-se, de conveniência ou comodidade da cautela para o bom andamento do inquérito policial, mas de verdadeira necessidade da medida, aferida caso a caso.

Na espécie, verifica-se que a Autoridade Policial descreve que os investigados supostamente praticaram o crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra a vítima Fábio Oliveira Araújo da Silva
.

Assim, fundamenta seu pedido sob o argumento que restou caracterizada a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações (inc. I), bem como que se encontra clarividente o segundo requisito previsto no art. 1o, inciso III, “a”, da Lei no 7.960/89.

Pois bem.

A par da documentação que instrui o presente pedido, vislumbra-se que após envidadas diligências,
há indícios assaz da materialidade e autoria do delito imputado aos investigados
, qual seja homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Logo, clarividente o segundo requisito, previsto no art. 1o, inciso III, “a”, da Lei no 7.960/89.

Isso porque se depreende dos autos que a partir das declarações prestadas pelo adolescente J. H. L. de S. é relatado pormenorizadamente as condutas perpetradas pelos suspeitos
em relação ao homicídio da vítima Fábio Oliveira Araújo da Silva.

Segundo informações apresentadas pela Autoridade Policial, o investigado
Francisco da Silva Ferreira
teria sido o
executor do crime
, de modo que levou a vítima até a residência de Jefferson e Maria
.

Já o suspeito Maxwell Lins dos Santos teria sido o responsável por filmar Fábio amarrado no momento da tortura e responsável por intermediar a morte da vítima com os integrantes do Comando Vermelho. Acrescento que no vídeo acostado aos autos, em que demonstra momentos antes da morte da vítima, é possível verificar a tatuagem localizada na mão do suspeito
.

Em seu depoimento prestado perante a delegacia de polícia desta comarca,
o suspeito Maxuel confessou que estava no momento da morte da vítima,
relatando que Francisco estaria presente no momento da pratica do homicídio
contra a vítima
, o que demonstra, nesta fase processual sua participação.

Por outro lado, os suspeitos Jefferson Pereira de Oliveira e Maria Francisca Souza Matos são os proprietários da residência em que ocorreu o homicídio de Fábio Oliveira. Nota-se que em investigações preliminares,
os investigadores foram até a residência dos suspeitos, oportunidade em que constataram que a filmagem foi realizada na cozinha da residência de Jefferson e Maria Francisca
.

Diante do relatório apresentado nos autos,
verifico a presença de indícios suficientes da autoria do crime
descrito no artigo 1o, inciso III, “a”, da Lei no 7.960/89. Ademais, as investigações realizadas até o momento indicam a existência de indícios de que os representados praticaram o crime de homicídio em face da vítima Fábio Oliveira.

Desta forma, verifico ser essencial a decretação da prisão temporária dos investigados, para que as investigações possam lograr êxito, uma vez que os representados em liberdade seriam um risco ao sucesso das diligências e ao desvendamento integral dos crimes em análise eis que podem estar se desfazendo das provas e inclusive foragindo do distrito da culpa.

Diante de todo o exposto, decreto a prisão temporária dos investigados FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, MAXWELL LINS DOS SANTOS, JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA e MARIA FRANCISCA DE SOUSA MATOS, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 1o, incisos I e III, “a”, da Lei no 7.960/89 e artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei no 8.072/90
”.

Posteriormente, o juízo
a quo
converteu a prisão temporária em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal,
in verbis
:

“
Trata-se de pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva ou prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias de FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, MAXWELL LINS DOS SANTOS, JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA FRANCISCA SOUSA MATOS.

Com vista dos autos, o Ministério Público aportou parecer favorável (Ref. 70976591).

Conforme relatório apresentado pelo Ministério Público, no dia 31 de agosto de 2021, a Polícia Civil de Paranatinga e da DERF de Primavera do Leste, tomaram conhecimento da morte de Fábio Oliveira Araújo da Silva por meio de fotos e vídeos divulgados nas redes sociais.

Após várias diligências e análise minuciosa dos vídeos e imagens, o Investigador de Polícia encarregado conseguiu identificar alguns dos suspeitos do crime, sendo um deles Maxwell, o qual foi identificado por causa de uma tatuagem que tinha em uma das mãos.

Além disso, os Policiais Civis, ao realizarem a prisão em flagrante de Jefferson e Maria Francisca, pela prática do crime de tráfico de drogas, constataram que a cozinha da residência do casal era a mesma dos vídeos e fotos que aparecia a vítima Fábio amarrada.

Constataram também que, o adolescente José Henrique Leandro de Sá (17 anos) estava presente no local em que Fábio estava amarrado.

José Henrique, ao ser ouvido na Delegacia, disse que a casa utilizada para amarrar a vítima era do Jefferson e de Maria Francisca, que Maxwell também teve participação nos fatos, bem como intermediou com o “Comando Vermelho” a entrega da “cabeça” da vítima
.

Após a divulgação das fotos e filmagens que aparecem a sua tatuagem, este tentou tampá-la fazendo outra tatuagem por cima.
Francisco não apareceu nas filmagens e nem nas fotos, mas também estava presente no local
. Informou ainda que o seu primo Lucas, vulgo “Papagaio”, também estava no local dos fatos.

Afirmou que Francisco levou a vítima até a residência de Jefferson e ao chegar na casa amarrou Fábio
.
O veículo automotor que aparece nas fotos pertence a Francisco
.

No dia, achou que a vítima iria levar só um “salve” e que não iria ser morta. Após saber que o crime de homicídio estava sendo investigado, ele e seu primo Lucas foram embora para Primavera do Leste, mas Lucas foi assassinado no dia 07 de outubro deste ano naquela cidade e ele retornou para Paranatinga.

Por fim, disse que a arma de fogo que aparece nas fotos estava na posse de Lucas, vulgo “Papagaio”.

As declarações do adolescente José Henrique, foram esclarecedoras em relação à dinâmica dos fatos, contudo, não foi suficiente para informar o local em que ocultaram o corpo da vítima.

Salienta-se que, Francisco, após tomar conhecimento das investigações, desapareceu
.

Após a decretação da prisão temporária dos investigados,
Francisco foi preso na comarca de Rio Verde/GO
, Jefferson encontra-se preso na comarca de Paranatinga, Maria e Maxwell encontram-se em local incerto e não sabido.

Por isso, representa a Autoridade Policial pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos investigados para garantia da ordem pública, da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Pois bem, diante do contexto dos fatos, considerando que Maria e Maxwell ainda encontram-se foragidos, considerando que a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, eis por bem deferir o pedido formulado pela Autoridade Policial e aceito pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva dos réus.

Isto porque, dos fatos acima expostos nota-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti) e o periculum libertatis verifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública ainda esta presente em razão do crime de homicídio tratar-se de crime que abala a tranquilidade social, principalmente naquelas situações em que
sua apuração torna-se tardia em razão do suspeito evadir-se do distrito da culpa
, causando uma sensação de impunidade e anseio de que “o crime compensa”.

A custódia dos suspeitos também é necessária para assegurar a regular instrução probatória, pois crimes desta natureza só são completamente elucidados quando os investigados não interferem ou influenciam as testemunhas.

Tem-se ainda a necessidade de aplicação da lei penal eis que os réus, após a suposta prática delitiva evadiram-se do distrito da culpa,
sendo que somente
foi realizada a prisão temporária de Francisco na comarca de Rio Verde-GO
e Maria e Maxuell encontram-se foragidos. Jefferson já encontrava-se preso pela prática de outro crime.

Ademais, a prisão preventiva se justifica com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça, pela sociedade, posto que a prisão se faz necessária tanto para acautelar o meio social, abalado pelo crime repugnante, como também para a manutenção do prestígio e segurança da atividade jurisdicional, que é sempre posta à prova em casos como em baila, em que a sociedade espera uma resposta enérgica e célere.

Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscitam clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais dos representados, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das eventuais condições pessoais que estes possam ostentar (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc.).

Por fim, há, ainda, de se considerar que um dos delitos, em tese praticado pelos representados, é crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, converto a prisão temporária dos representados FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, MAXWELL LINS DOS SANTOS, JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA FRANCISCA SOUSA MATOS em PRISÃO PREVENTIVA
”.

Em 13/7/2022, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do denunciado, nestes termos:

“(...)
Como se vê, o Juiz, ex officio, deverá revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada a cada 90 (noventa) dias.

Assim, analisando os presentes autos concluo ser necessária a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor dos réus.

Explico.

A segregação cautelar do réu se justificou como forma de
garantir a ordem pública
e
resguardo da instrução criminal
, pelos fatos e fundamentos explanados à ref. 70984135.

Vejamos:

A garantia da ordem pública ainda esta presente em razão do crime de homicídio tratar-se de crime que abala a tranquilidade social, principalmente naquelas situações em que sua apuração torna-se tardia
em razão do suspeito evadir-se do distrito da culpa
, causando uma sensação de impunidade e anseio de que “o crime compensa”.

A custódia dos suspeitos também é necessária para assegurar a regular instrução probatória, pois crimes desta natureza só são completamente elucidados quando os investigados não interferem ou influenciam as testemunhas.

Tem-se ainda a
necessidade de aplicação da lei penal
eis que os réus,
após a suposta prática delitiva evadiram-se do distrito da culpa, sendo que somente foi realizada a prisão temporária de Francisco na comarca de Rio Verde-GO
e Maria e Maxuell encontram-se foragidos. Jefferson já encontrava-se preso pela prática de outro crime.

Ademais, a prisão preventiva se justifica com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça, pela sociedade, posto que a prisão se faz necessária tanto para acautelar o meio social, abalado pelo crime repugnante, como também para a manutenção do prestígio e segurança da atividade jurisdicional, que é sempre posta à prova em casos como em baila, em que a sociedade espera uma resposta enérgica e célere.

Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscitam clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais dos representados, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das eventuais condições pessoais que estes possam ostentar (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc.).

Por fim, há, ainda, de se considerar que um dos delitos, em tese praticado pelos representados, é crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. (...)”.

Transcorrido o lapso temporal entre aquela decisão e a presente data verifico que a garantia da ordem pública e o resguardo da instrução criminal permanecem inalteradas pelos mesmos fundamentos.

Por fim, tem-se a perspicácia dos réus na seara delitiva, bem como o risco de reiteração delitiva, visto que possuem histórico delitivo.

Acerca do tema, o doutrinador Messa: (...).

Não bastasse, convém destacar que os crimes supostamente praticados pelos réus são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, I, CPP), bem como que as medidas cautelares diversas da prisão são, por ora, insuficientes ao presente caso.

Em arremate, consigno que não houve nenhuma alteração fática que desse ensejo a alteração da medida.

Importante mencionar que até o momento se tem informação do cumprimento do mandado de prisão somente em relação aos denunciados Francisco da Silva Ferreira e Jefferson Pereira de Oliveira, de modo que Maxwell Lins dos Santos e Maria Francisca Sousa Matos ainda estão foragidos.

Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva dos réus FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, MAXWELL LINS DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA SOUSA MATOS, eis que a necessidade de garantir a ordem pública e de assegurar a instrução criminal continua presente
”.

No que se refere à ilegalidade da prisão provisória pela não realização da audiência de custódia, a decretação do claustro preventivo prejudica tal alegação, uma vez que a ausência do ato se constitui em mera irregularidade, que não tem o condão de contaminar a prisão cautelar. Confira-se:

“
A insurgência quanto à ausência de realização de audiência de custódia fica prejudicada diante do decreto de prisão preventiva
” (STJ. AgRg no RHC 162570 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 20/5/2022).

Não obstante, conforme consta das informações prestadas pelo juízo de origem, é possível que a audiência de custódia tenha sido realizada pelo juízo de Rio Verde/GO, o qual deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de
Francisco
.

No concernente à ausência de fundamentação idônea, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, para o resguardo da instrução criminal e para aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado, tão logo tomou conhecimento das investigações, evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser preso somente no Estado de Goiás.

Consoante exposto no Enunciado no 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” [Enunciado no 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

O referido posicionamento vai ao encontro de pacífica jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“
Sobre o tema, "é pacífico o entendimento desta Corte [de] que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” [STJ. AgRg no HC 758886 / CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 21/9/2022].

Destarte, não há falar em ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, haja vista que a fuga do paciente do distrito da culpa justifica a prisão cautelar para aplicação da lei penal.

Quanto à propalada
ausência de indícios de autoria, a suposta participação do paciente na senda delitiva se depreende das declarações prestadas pelo adolescente J. H. L. de S. e do interrogatório do corréu Maxwell, que apontam a participação de
Francisco
no homicídio.

De toda sorte, o recebimento da denúncia em seu desfavor demonstra a
presença de substrato probatório razoável para a persecução criminal, de modo que eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla, existente na instrução processual.

Em relação aos bons predicados ostentados, eles não têm o condão de impedir a segregação cautelar, quando presentes os requisitos que autorizem a medida extrema, como no caso em exame.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Francisco da Silva Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022